Tribunal: TJMT
Processo: 1018995-84.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018995-84.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAISE KARULINNE GONCALVES SANTOS - CPF: 026.303.071-74 (RECORRENTE), JESSICA DA SILVA MACIEL - CPF: 043.871.701-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1018995-84.2025.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial
da Fazenda Pública de Várzea Grande
.

Recorrente:
MAISE KARULINNE GONCALVES SANTOS
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou procedentes os pedidos de reenquadramento funcional e pagamento de diferenças salariais com reflexos, fixando como termo inicial o enquadramento na Classe B em 15/01/2025 e na Classe C a partir de 09/06/2025, conforme períodos previstos na sentença. A parte autora requer apenas a alteração do termo inicial do enquadramento para a data do requerimento administrativo (11/04/2025). O recorrido defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o termo inicial dos efeitos financeiros do reenquadramento funcional da servidora deve ser fixado na data da citação ou na data do protocolo do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A servidora pública do Município de Várzea Grande/MT encontra-se vinculada às disposições da Lei Complementar Municipal no 3.797/2012, que disciplina o plano de cargos, carreira e vencimentos dos profissionais da educação básica.

A progressão funcional, de acordo com a legislação municipal, é devida ao servidor que preenche os requisitos legais, ainda que não realizada a avaliação de desempenho por omissão da Administração.

Os autos comprovam que a parte autora preenche os requisitos legais para progressão às classes B e C, fazendo jus ao reenquadramento e ao recebimento das respectivas diferenças remuneratórias.

A jurisprudência do TJMT tem reconhecido que, uma vez protocolado o requerimento administrativo, e estando presentes os requisitos legais, os efeitos da promoção devem retroagir à data do protocolo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação aos princípios da legalidade e eficiência.

Assim, o termo inicial do enquadramento deve ser fixado em 11/04/2025, data do requerimento administrativo, conforme postulado pela parte autora, sem alteração dos demais fundamentos e comandos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A servidora pública que preenche os requisitos legais para progressão funcional tem direito ao reenquadramento e às verbas decorrentes a partir da data do requerimento administrativo, ainda que não tenha sido realizada avaliação de desempenho por omissão da Administração.

A Administração Pública não pode se beneficiar de sua própria inércia para postergar os efeitos financeiros decorrentes de direito subjetivo do servidor legalmente assegurado.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC Municipal no 3.797/2012, art. 20, § 1o; LINDB, art. 6o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1002609-57.2017.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.06.2021, DJE 25.06.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para:

“condenar o município demandado a realizar o enquadramento na autora na Classe C, Nível 03, no prazo de 15 dias, bem como a efetuar o pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pelo autor, e o correspondente ao:

a) Nível 03, Classe B, de 15/01/2025 a 09/06/2025;

b) Nível 03, Classe C, de 09/06/2025 até a data da efetivação do enquadramento supra determinado.

Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do inadimplemento ou do efetivo prejuízo ou data de que deveria ter sido paga, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação ocorreu a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional no 113/2021).”

A reclamante requer a reforma parcial da sentença, apenas no sentido de que o termo inicial do reenquadramento seja alterado para a data do requerimento administrativo.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante propôs a presente ação contra o município reclamado, visando seu enquadramento de carreira, bem como o pagamento das respectivas diferenças e reflexos.

Pois bem. Inicialmente, cabe esclarecer que por ser a reclamante, servidora do Município de Várzea Grande/MT, aplica-se a Lei Complementar no 3.797/2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos profissionais da educação escolar básica da rede pública municipal de ensino de várzea grande.

No caso, referente ao pedido de promoção para Classe B, estando a parte autora investida no cargo de Profissional de Nível Superior do SUS, o art. 34 da Lei n. 3.507/2010, alterado pela Lei Complementar n. 4.293/2017 e alterações pela Lei no 4.864/2021, estabelece os requisitos necessários para a elevação de Classe.

Da acurada análise dos autos verifica-se que a reclamante comprovou o preenchimento dos requisitos para o seu reenquadramento e portanto faz jus a progressão e ao pagamento retroativo de tais verbas e reflexos, conforme determinado na sentença.

Desta feita,
correta a condenação do Município ao pagamento de diferenças retroativas, devidas por força de enquadramento funcional.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS No 3.797/2012 E 4.007/2014 - REQUISITOS PREENCHIDOS
- RECURSO DESPROVIDO.

1.

“
O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.” (art. 20, §1o, da Lei Complementar no 3.797/2012)

2.

Devida é a progressão de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem participar de avaliação de desempenho, não realizada ante a omissão da própria Administração Pública.
”
(N.U 1002609-57.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).(destaquei)

Todavia, o Douto Juízo a quo fixou como termo inicial do reenquadramento e do pagamento retroativo a data da citação, e não a data do protocolo do requerimento administrativo, ocorrido em 11/04/2025.

Sendo assim imperioso reconhecer que razão assiste a reclamante para que os efeitos do reenquadramento incidam desde a data do requerimento administrativo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de o reenquadramento e as verbas retroativas passem a contar desde o requerimento administrativo em 11/04/2025, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários em virtude do resultado do Julgamento do Recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025